Tribunal: TJES
Processo: 5000689-63.2024.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000689-63.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: FRANCISCO MOURA DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5000689-63.2024.8.08.0019
Recorrente: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

Recorrido: FRANCISCO MOURA DOS SANTOS
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR FRANCISCO MOURA DOS SANTOS EM FACE DE AMBEC – ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS, ATRAVÉS DA QUAL ALEGA QUE AO CONSULTAR O EXTRATO DE SUA APOSENTADORIA PERCEBEU DESCONTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E ALEGA NUNCA TER SOLICITADO OU AQUIESCIDO À ASSOCIAÇÃO, NÃO SE REVELANDO LASTRO AOS DESCONTOS EFETUADOS SOBRE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
(2). ANTÍTESE.
POR SUA VEZ, EM CONTESTAÇÃO, A ASSOCIAÇÃO ALEGA QUE HOUVE ADESÃO DO REQUERENTE AOS TERMOS DE FILIAÇÃO, INCLUSIVE COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA POR MEIO VIRTUAL, ALEGANDO QUE A MESMA TINHA CONHECIMENTO DE TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES PACTUADOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais e, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a)
DECLARAR
a inexistência de vínculo associativo, impondo-se à ré a obrigação de baixar os registros, débitos e se abster de cobrar as taxas, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). b)
CONDENAR
a requerida a restituir o valor descontado, totalizando a importância de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) – já em dobro, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC). c)
CONDENAR
a ré a pagar a autora a importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM A REFORMA DA R. SENTENÇA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, SUBSIDIARIAMENTE QUE HAJA A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA

UMA VEZ QUE O REQUERENTE (CONSUMIDOR) É DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA (FORNECEDORA), NOS TERMOS DOS ARTS. 2º E 3º DO CDC. POIS BEM, ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. DESSE MODO, POR SER A RÉ/RECORRENTE FORNECEDORA DE SERVIÇO, RESPONDE OBJETIVAMENTE, OU SEJA, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, POR FALHAS NA SUA PRESTAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 14 DA LEI DE REGÊNCIA - RESPONSABILIDADE DA QUAL SOMENTE SE EXIMIRÁ SE PROVAR A OCORRÊNCIA DE ALGUMA CAUSA EXCLUDENTE, A SABER, A INEXISTÊNCIA DO DEFEITO OU A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO/DA VÍTIMA. EM SUA PEÇA INICIAL, O REQUERENTE INFORMA QUE A RÉ REALIZOU DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, IDENTIFICADOS COMO “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, APESAR DE DESCONHECER A ASSOCIAÇÃO DEMANDADA. POR OUTRO LADO, A REQUERIDA ALEGA QUE OS DESCONTOS OCORRERAM DE FORMA REGULAR, EIS QUE HOUVE FILIAÇÃO DO REQUERENTE À ASSOCIAÇÃO. PARA COMPROVAR O ALEGADO, A PARTE DEMANDADA TROUXE AOS AUTOS A AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE ID. 13455866 - Pág. 8, QUE TERIA SIDO ASSINADO DE FORMA DIGITAL, ALÉM DE ÁUDIO (ID. 13455866 - Pág. 10) JUNTADO NA CONTESTAÇÃO. CONTUDO, ENTENDO QUE TAIS DOCUMENTOS NÃO COMPROVAM ADEQUADO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO INSCULPIDO NO ARTIGO 6º, INCISO III, DO CÓDIGO CONSUMERISTA. OBSERVO QUE OS DOCUMENTOS RELATIVOS À ASSOCIAÇÃO FORAM ASSINADOS DE FORMA ELETRÔNICA. CONTUDO, ENTENDO QUE NÃO PODE SER TIDA COMO VÁLIDA A FILIAÇÃO ELETRÔNICO NA FORMA PROCEDIDA PELA RÉ, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE “CÓDIGO HASH” (ID. 13455866 - Pág. 8). O CONTRATO TAMBÉM NÃO INFORMA O “IP” DE ONDE TERIA PARTIDO A ASSINATURA DIGITAL E A RÉ NÃO ESCLARECEU QUAL A AUTORIDADE CERTIFICADORA DA ASSINATURA. TAMBÉM NÃO FOI REALIZADO COM CERTIFICADO DIGITAL E NÃO POSSUI DADOS SUFICIENTES PARA QUE SEJA REALIZADA SUA VERIFICAÇÃO. OS “CÓDIGOS HASH” INCLUSOS NÃO SE PRESTAM A ATRIBUIR IDENTIFICAÇÃO A QUEM OS TENHA ELABORADO, MAS APENAS PARA O FIM DE GARANTIR A INVIOLABILIDADE DO DOCUMENTO, SENDO QUE NÃO HÁ INFORMAÇÕES COMPLETAS DA ASSINATURA. SOBRE O ÁUDIO APRESENTADO (ID. 13455866 - Pág. 10), NÃO HÁ COMO IDENTIFICAR, COM A CERTEZA QUE SE ESPERA, DE QUE A VOZ DA GRAVAÇÃO É DA PARTE AUTORA. HÁ DUAS VOZES DE PESSOAS DISTINTAS NA GRAVAÇÃO, SENDO CERTO QUE A PARTE AUTORA APENAS CONFIRMA TUDO O QUE UMA TERCEIRA PESSOA ORIENTA, SENDO INCAPAZ DE COMPROVAR SUA ADESÃO VOLUNTÁRIA. A SUPOSTA CONTRATAÇÃO DUROU MENOS DE DOIS MINUTOS, EM SEQUÊNCIA RÁPIDA DE INFORMAÇÕES PARA UM CONSUMIDOR QUE SEQUER ESPERAVA RECEBER TAL LIGAÇÃO E NÃO REALIZA NENHUM QUESTIONAMENTO. NO FINAL DO ÁUDIO, A ATENDENTE INFORMA QUE ENCAMINHARÁ O KIT DE BOAS-VINDAS
“[...] com todas as vantagens e como utilizá-las.”
, TODAVIA NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE ESSA CONDUTA OCORREU, E, POR OUTRO LADO, AINDA QUE A PARTE AUTORA TIVESSE REALIZADO ESSA ETAPA DA CONTRATAÇÃO, SERIA TAMBÉM UMA MANEIRA TEMERÁRIA DE SE FORMALIZAR SUA ASSOCIAÇÃO, PORQUANTO INCAPAZ DE DEMONSTRAR CONSENTIMENTO LIVRE E DESIMPEDIDO DE SUA PARTE. TAMBÉM NÃO FORAM JUNTADOS QUAISQUER DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR NOS AUTOS, SEJAM FÍSICOS OU DIGITAIS. OS DADOS OBTIDOS PARA CONTRATAÇÃO (NOME COMPLETO, CPF E DATA DE NASCIMENTO) PODEM FACILMENTE SEREM OBTIDOS POR VAZAMENTO DE DADOS. E AINDA QUE SE ALEGUE QUE SÃO CONFERIDOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS CONFERIDOS AOS ASSOCIADOS, A JUSTIFICAR A COBRANÇA DA TAXA ASSOCIATIVA, INEXISTE COMPROVAÇÃO DE QUE QUALQUER UM DELES TENHA SIDO EFETIVAMENTE PRESTADO À PARTE AUTORA. FRISE-SE QUE HÁ INÚMERAS AÇÕES SOBRE DESCONTOS INDEVIDOS DE SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NESSE CENÁRIO, CONFORME EXPOSTO ALHURES, CHEGO A CONCLUSÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO IMPUTADA A PARTE REQUERENTE/RECORRIDO DECORREU DE FRAUDE, ENTENDIMENTO FIRMADO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS A FIM DE DEMONSTRAR A INEQUÍVOCA CONTRATAÇÃO. NESTE CONTEXTO, NECESSÁRIO RECONHECER A OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SENDO EVIDENTE A IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS, SEM PRÉVIA FILIAÇÃO DA REQUERENTE À ASSOCIAÇÃO. POR CONSEGUINTE, A REQUERIDA DEVE SER RESPONSABILIZADA PELOS DANOS CAUSADOS À CONSUMIDORA, NA FORMA DO ART. 6º, VI C/C ART.14, AMBOS DO CDC. DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, ENTENDO INDEVIDO OS DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO DA PARTE RECORRIDA, RAZÃO PELA QUAL TENHO COMO CABÍVEL A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DEBITADA. HÁ

VÁRIOS PRECEDENTES DO STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1933554 / AM, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS) CUJA CONCLUSÃO É DE QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA, REVELANDO-SE CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DESTA FORMA, RECONHEÇO COMO
“abusiva a prática do recorrente que se prevalece da fraqueza ou ignorância do "filiado", tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe produtos ou serviços.”
OFERECIDOS PELA ASSOCIAÇÃO SEM O SEU CONSENTIMENTO. ASSIM, TENHO QUE OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRIDO EM RAZÃO DE FILIAÇÃO FORAM INDEVIDOS, ANTE A AUSÊNCIA DE INEQUÍVOCA AUTORIZAÇÃO. NESSE SENTIDO, NÃO VERIFICO QUE A RECORRENTE TENHA SE DESINCUMBIDO DE SEU ENCARGO DE COMPROVAR A VONTADE LIVREMENTE MANIFESTADA E CONSCIENTE DO RECORRIDO EM SE ASSOCIAR ÀQUELA. COM EFEITO, ENTENDO SER O CASO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS, NA FORMA ESTABELECIDA EM SENTENÇA. POR FIM, QUANTO AOS DANOS MORAIS DEVE-SE ASSINALAR QUE A IMPUTAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, PROVOCA DESESTABILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GERANDO ABALO PSÍQUICO E MORAL, AFIGURANDO-SE
IN RE IPSA
. QUANTO AO VALOR ARBITRADO, CONSTATO QUE O
QUANTUM
DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, POSTO QUE NÃO É EXORBITANTE, TAMPOUCO DESPROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO INFLIGIDO, EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO NÚMERO 32 DAS TURMAS RECURSAIS.
(7).
RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)